Tribunal: STF
Processo: ARE 1593697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL), FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL), DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CÓDIGO PENAL) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006). DECISÃO CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A VÍTIMA ADULTEROU AS IMAGENS E VÍDEO ACOSTADOS AOS AUTOS. JULGAMENTO DO HC 828054 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. PRINTS DE WHATSAPP PRODUZIDOS PELA VÍTIMA, A PARTIR DO SEU PRÓPRIO CELULAR. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO CELULAR DO RÉU. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE PROVA APTA A DERRUIR O CONTEÚDO APRESENTADO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À DEFESA. EXEGESE DO ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À PARTE. PREFACIAL NEGADA.
MÉRITO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA À INTEGRIDADE PSÍQUICA DA VÍTIMA. DOLO CARACTERIZADO. BEM JURÍDICO TUTELADO ALCANÇADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. FALSA IDENTIDADE. CONDUTA TÍPICA. AUTODEFESA AFASTADA. AGENTE QUE SE APRESENTA COM FALSA IDENTIDADE AOS POLICIAIS. CONDUTA QUE EXTRAPOLA O DIREITO À AUTODEFESA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 522 DO STJ. CRIME QUE SE CONSUMOU QUANDO O RÉU SE IDENTIFICOU COM NOME DIVERSO À POLÍCIA. DESOBEDIÊNCIA. ORDEM LEGAL EMANADA POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM SERVIÇO, DESATENDIDA PELO APELANTE. CONDUTA TÍPICA. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS AGRAVANTES DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL E DA REINCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE A MAJORAÇÃO DA PENA PELA AGRAVANTE COM A INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DOS REGRAMENTOS ESTABELECIDOS NA LEI MARIA DA PENHA GERA BIS IN IDEM. DUPLA PENALIZAÇÃO PELA MESMA CAUSA INOCORRENTE. PRETENSÃO AFASTADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO APTA À CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/5 (UM QUINTO) PELA PRESENÇA DE DUAS AGRAVANTES ESCORREITA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE, AGENTE QUE REFUTA CABALMENTE A PRÁTICA DELITIVA. PEDIDOS NEGADOS.
"Nesse sentido é a jurisprudência pacificada desta Corte Superior ao entender que a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher (AgRg no AREsp n. 1.079.004/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 28/6/2017)" (STJ, Habeas Corpus n. 525597/SC, rel. Min. Leopoldo De Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], j. 17-10-2019).
PLEITO DE REMOÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONCEDIDAS À VÍTIMA. INVIABILIDADE. PROVIDÊNCIAS QUE VISAM RESGUARDAR A INTEGRIDADE PSÍQUICA E FÍSICA DA OFENDIDA, DIANTE DO ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO PARA RESGATE DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO IMPOSTA AO RECORRENTE PARA FREQUENTAR GRUPO REFLEXIVO DE HOMENS DENEGADO. CONDIÇÃO QUE VISA A ELUCIDAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO AGENTE QUANTO À PROBLEMÁTICA DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA SOCIEDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDAS INSTITUÍDAS.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO EXPRESSAMENTE NA PEÇA ACUSATÓRIA QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, EMBORA NÃO REITERADO NO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DEFESA PRÉVIA AJUIZADA LOGO NA SEQUÊNCIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ATO CONVALIDADO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NEGADA. VALOR FIXADO EM RESPEITO AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA ANALISADA JUNTAMENTE COM AS TESES SUSCITADAS NO APELO. ACESSO ÀS VIAS EXTRAORDINÁRIAS POSSIBILITADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. PLEITO PROVIDO NO PONTO. VERBA HONORÁRIA FIXADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  1º, III, 5º, caput, II, XI, XII, XIII, XXXV, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, 93, IX, e 129, I,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente